Tribunal: TJPA
Processo: 0804262-97.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804262-97.2024.8.14.0051

APELANTE: ALDA SOUSA CASTRO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0804262-97.2024.8.14.0051

EMBARGANTE: ALDA SOUSA CASTRO

Advogados do(a) APELANTE: DANIELLA SOARES CHRISTOFOLETTI MONTE - PA36434-A, JULIA NE PEDROSA - PA28061-A

EMBARGADO: BANCO BMG SA

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
-
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Alda Sousa Castro contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0804262-97.2024.8.14.0051, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face do Banco BMG S/A.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A embargante alega erro material no acórdão, afirmando que juntou extrato bancário capaz de comprovar a inexistência de recebimento dos valores contratados, e que os documentos apresentados pelo recorrido não se relacionam ao contrato objeto da demanda.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, mas não para reexaminar questões já decididas. No caso, não se constata nos autos prova documental inequívoca que desconstitua os elementos apresentados pela instituição financeira. A documentação apresentada pela embargante não é suficiente para infirmar o contrato apresentado pelo banco. O acórdão embargado concluiu, com base no conjunto probatório dos autos, que não houve demonstração inequívoca da ausência de recebimento de valores.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conhecimento e rejeição dos embargos de declaração opostos, ante a inexistência de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição no acórdão embargado, conforme o art. 1.022 do CPC, mantendo-se in totum o acórdão embargado.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)

Art. 1.025 do CPC

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Alda Sousa Castro contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0804262-97.2024.8.14.0051, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face do Banco BMG S/A, cuja ementa é a seguinte:

EMENTA
-
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

A embargante alega que o acórdão incorreu em erro material, ao afirmar que ela teria deixado de juntar extratos bancários capazes de comprovar a inexistência de recebimento dos valores contratados.

Sustenta que juntou extrato bancário (ID nº 20661671), referente ao período de junho de 2018, mês em que houve a inclusão do contrato de RMC questionado, e que não consta qualquer crédito correspondente ao valor indicado.

Alega, ainda, que os documentos apresentados pelo recorrido – contrato e TED – referem-se ao ano de 2017, não se relacionando ao contrato objeto da demanda.

Requer o acolhimento dos embargos com o consequente provimento do recurso de apelação, a fim de que sejam deferidos os pedidos formulados na petição inicial.

Em contrarrazões (id 23775979), o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

A embargante sustenta a existência de erro material no acórdão, ao afirmar que ela teria se mantido inerte quanto à apresentação de extratos bancários. Alega que teria apresentado extrato de sua conta bancária (ID 20661671), o qual não indicaria qualquer recebimento de valores referentes ao contrato impugnado.

Contudo, conforme ressaltado no acórdão embargado, não se constata nos autos prova documental inequívoca e correlata que desconstitua os elementos apresentados pela instituição financeira, tampouco qualquer indício de vício na contratação.

A documentação apontada pela embargante (extrato bancário) não se mostra suficiente nem tecnicamente precisa para infirmar o contrato apresentado pelo banco, o qual, embora anterior, é parte integrante do histórico contratual da autora e encontra respaldo documental quanto à sua validade e regularidade, conforme foi considerado no acórdão.

Ademais, inexistente qualquer erro material evidente, pois o acórdão limitou-se a concluir, com base no conjunto probatório dos autos, que não houve demonstração inequívoca da ausência de recebimento de valores, sendo essa uma constatação de mérito, e não um equívoco formal ou técnico.

Relevante consignar que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, tampouco à rediscussão do mérito já decidido, devendo ser manejados com parcimônia e dentro dos estritos limites legais.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2025